Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721062-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONQUISTARE AGENCIA DE VIAGENS E LAZER LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA CRISTINNE ROCHA DE PAULA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência, requerido pela executada, determinando o desbloqueio imediato do valor de R$ 381,26, referente à conta bancária mantida no banco Itaú. A agravante afirma, em suma, que, do extrato bancário da agravada, de apenas 2 (dois) dias, já é possível constatar que a executada realiza constantes movimentações financeiras em sua conta, inclusive Pix, não se tratando de conta salarial e, sim, de conta corrente; que, por isso, não pode a executada simplesmente usar como escudo o pretexto do recebimento de verba salarial em sua conta bancária para estar acobertada pelo véu da impenhorabilidade absoluta, a fim de protegê-la de qualquer bloqueio e/ou penhora. Após discorrer sobre os requisitos, requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o seu provimento, para manter a penhora do valor, na conta da agravada. Brevemente relatados, DECIDO. A decisão agravada determinou o desbloqueio imediato do valor de R$ 381,26, referente à conta bancária salarial, mantida no Banco Itaú, pela agravada, consoante demonstra o seu último contracheque (ID 94805360). Em cumprimento à decisão, realizou-se o desbloqueio da referida quantia, conforme certidão de ID 95086113, disponibilizada no DJ-e de 22/06/2021, para ciência das partes. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente recurso, interposto seis dias após o cumprimento da decisão, porquanto evidente a perda de seu objeto, uma vez que se restringe à manutenção de bloqueio de valores já liberados e que, ademais, afiguravam-se irrisórios, em face do crédito a ser satisfeito. Sequer haveria, em tese, a garantia da efetivação posterior da penhora, à luz do disposto no art. 836, do CPC. Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse de agir. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora